Tribunal: TJDFT
Processo: 0728683-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728683-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THYAGO FERNANDES DE MELO AGRAVADO: NEACIR DE FREITAS JUNIOR DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thyago Fernandes de Melo contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 3a Vara Cível de Águas Claras, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra Neacir de Freitas Junior, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 159907624 do processo n. 0709779-03.2023.8.07.0020). Nas razões recursais (ID 49063172), o agravante alega ter vendido para o agravado, em março de 2013, o veículo de modelo GM 15/S10 Advantage S, placa JIG-3268, ano/modelo 2010/2011, Renavam n. 231909357, Chassi n. 9BG124HF0BC419038, por R$36,000.00 (trinta e seis mil reais). Afirma que o financiamento foi quitado em 2016. Relata que, em 2018, as partes assinaram contrato de transferência de propriedade do veículo (DUT), mas a transferência não foi realizada pelo agravado. Destaca declaração registrada em cartório na qual o recorrido admite estar com a posse do veículo desde o ano 2013. Pretende que o agravado seja obrigado a expedir novo registro do veículo e comunicar ao Detran/DF a transferência do bem para sua titularidade, além de quitar os débitos relativos a licenciamento, IPVA e multas por infração de trânsito. Cita o art. 123, § 1o, do CTB para defender que o comprador, após a efetiva alienação do veículo, deve providenciar a imediata transferência de propriedade do bem. Sustenta que os requisitos para antecipação de tutela foram preenchidos, inclusive o perigo de dano, pois ainda se encontra registrado como o proprietário do veículo e, assim, estaria sujeito ao lançamento de seu nome no cadastro de dívida ativa pelos débitos pendentes de pagamento. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a realizar a transferência do automóvel para sua titularidade e quitar todos os débitos pendentes (licenciamento, IPVA e multas), no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de inércia, pede que seja expedido ofício ao Detran/DF para possibilitar a transferência do veículo e da responsabilidade pelas dívidas atinentes ao bem. Ao final, postula pela reforma da decisão agravada, conforme o pedido acima referido. Sem preparo, pois o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça deferida na primeira instância. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado neste agravo de instrumento. Como relatado, cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Thyago Fernandes de Melo contra Neacir de Freitas Junior, por meio da qual o autor, ora agravante, busca que o réu, ora agravado, seja obrigado a expedir novo registro do veículo no Detran/DF e transferir o bem para sua titularidade, além de quitar os débitos relativos a licenciamento, IPVA e multas por infração de trânsito. Na decisão agravada, o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial foi indeferido, com os seguintes fundamentos: [...] Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dispõe o art. 123, § 1o do CTB que cabe ao adquirente efetivar as providências necessárias à transferência do veículo no órgão da administração pública responsável, com a consequente expedição de novo Certificado de Registro de Veículo. Noutro giro, o art. 233 determina que o prazo para que tais providências sejam tomadas é de 30 dias. Ademais, preceitua o art. 134 do mesmo diploma legal que, “no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias (...)”. Nessa linha, a interpretação que se dá aos artigos demonstra que a responsabilidade para a comunicação da venda é, inicialmente, do novo proprietário/adquirente/comprador e não do antigo proprietário do bem, cabendo a este fazê-lo tão somente em virtude da inércia do primeiro. Assentada tal premissa, é de se inferir, em um juízo de cognição sumária, que caberia à parte autora notificar a venda do veículo, em caso de inércia da parte ré, o que, pelo que consta dos autos nesta fase embrionária, não ocorreu. Noutro giro, em que pese o pedido de transferência dos débitos de IPVA, em sede liminar, também verifico que não há um juízo de probabilidade do direito do autor. É que, conforme entendimento já consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, em especial do Col. STJ, é solidariamente responsável o vendedor a pagar o IPVA na falta de comunicação ao órgão de trânsito sobre a transferência do veículo. A condição é que haja previsão nas leis estaduais para essa responsabilização. Esse entendimento foi fixado pela 1a Turma, por exemplo, no AgInt no REsp 1736103/SP, julgado em 2018. A 2a Turma aplicou o mesmo entendimento no REsp 1775668/SP, também em 2018. Nessa toada, conforme se verifica do art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital no 7.431/85, “são responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: (...) II – o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;”. Ademais em se tratando do risco ao resultado útil do processo, destaco que a demora no ajuizamento da demanda permite concluir que não há urgência que justifique a concessão da medida em caráter antecipatório. Conforme noticiado nos autos, o negócio jurídico fora realizado em março de 2013 e a obrigação de transferência do veículo se tornou exigível em 2019, de forma que o cenário de inadimplência perdura há, no mínimo, 4 anos. Portanto, o pedido da parte autora carece de probabilidade do direito e de risco de dano, motivo pelo qual a antecipação dos efeitos da tutela deverá ser indeferida. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. [...] Diante disso, o autor, ora agravante, interpôs este recurso. Neste juízo de cognição sumária, não se constata a presença dos requisitos necessários para amparar a tutela antecipada recursal pretendida. Como bem destacado na decisão recorrida, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da medida antecipatória, pois a celebração do contrato de compra e venda do veículo ocorreu em março de 2013 e a obrigação de transferência da propriedade do bem se tornou exigível em 2019. Assim, o agravante levou aproximadamente 4 (quatro) anos para buscar a tutela jurisdicional, descaracterizando a urgência da medida requerida. A ausência de risco de prejuízo possibilita aguardar o efetivo contraditório, a fim de esclarecer se houve, de fato, o descumprimento das obrigações contratualmente assumidas entre as partes e as razões pela quais não foi realizada a transferência de propriedade do automóvel alienado. A instauração do contraditório, com regular instrução probatória, é necessária para que seja possível apreciar, com clareza, a pretensão do agravante. Ademais, a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pleiteada (transferência imediata da titularidade do veículo e da responsabilidade pelo pagamento de débitos pendentes) impõe o indeferimento do pedido, conforme o art. 300, § 3o, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO E PAGAMENTOS DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Em juízo de cognição sumária, não se verifica a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no tocante a imediata transferência de titularidade de veículo e pagamento de dívidas, uma vez que houve a comunicação de venda no prazo legal ao Detran/DF e o negócio jurídico ocorreu há vários anos, bem como há relevante fundamento de impossibilidade de cumprir a ordem judicial que deve sanado em dilação probatória. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1720467, 07065621220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE FUNDO DE LOJA. VEÍCULO DADO EM PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a alegação da agravante de que os agravados descumpriram, injustificadamente, o contrato celebrado entre as partes exige dilação probatória e o exame mais aprofundado dos fatos, o que afasta o requisito probabilidade de provimento recursal necessário à concessão da medida de urgência pretendida. 3. Considerando o longo decurso do tempo desde o alegado descumprimento contratual, não há que se falar em perigo atual. 4. A determinação de transferência do veículo para o nome da pessoa indicada pela agravante é irreversível, logo não pode ser concedida em sede de tutela de urgência, nos termos do artigo 300, § 3o, do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1669005, 07368853420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 21/3/2023) Por esses motivos, ausentes os pressupostos legais, o pedido liminar deve ser rejeitado. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora